Tribunal: TJBA
Processo: 0553879-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553879-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERNANDA OUBINHA BARREIRO NEVES

Advogado(s)
:
VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA, ANDRE PENAS PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO ESTABELECIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO DEFININDO O QUANTUM DEBEATUR COM LASTRO EM PERÍCIA CONTÁBIL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA POR PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A necessária correspondência entre a execução e o título que lhe dá lastro viabiliza a correção de erros de cálculo em caso de constatação de eventual discrepância, inclusive de ofício. Disso, entretanto, não emana a possibilidade de eternização de discussões relacionadas à elucidação do valor devido no contexto de execuções, já que uma vez decidida a controvérsia que diga respeito aos cálculos no contexto do devido processo, a matéria é acobertada pela preclusão nos moldes do art. 507 do CPC.

2. É pacífico no STJ o entendimento de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão quando objeto de decisão anterior (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021.

3. Não havendo interposição de recurso do exequente contra a decisão interlocutória que julgou a impugnação apresentada pelo executado e resolveu a controvérsia havida entre as partes a respeito dos cálculos, estabelecendo ela mesma o valor devido à luz do título com suporte em perícia judicial, descabe a pretensão de revisão do quantum devido em sede de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo com lastro no pagamento do valor anteriormente definido.

4. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553879-22.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA FERNANDA OUBINHA BARREIRO NEVES
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.